Tribunal: TJDFT
Processo: 0716173-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PEDIDO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de a restrição, via sistema RENAJUD, ser baixada após a apreensão do veículo ou a qualquer tempo, independentemente de realizada a citação do réu.
2. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores.
3. Nos termos do § § 9o e 10o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas ações de busca e apreensão, o juiz, caso tenha acesso ao sistema de restrições judiciais de veículos automotores, desde logo inserirá a informação em tal plataforma. E, baixará tal restrição após o cumprimento da busca e apreensão.
4. Consoante súmula 29 deste TJDFT, "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário." Portanto, a baixa da restrição do veículo, via sistema RENAJUD, tão-somente após a citação do agravado não encontra guarida.
5. Recurso conhecido e provido.